Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720405-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALEXANDRE EVANGELISTA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ALEXANDRE EVANGELISTA SANTANA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 141754422 - autos de origem): “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo autor, a fim de que sejam expedidos ofícios para às empresas de entregas e transportes IFOOD, UBER, 99pop e Blablacar, de modo que informem se a placa do veículo REU5I96, FIAT ARGO DRIVE, ANO/MOD. 2022/2022, Renavam 01297847714, objeto do contrato, está cadastrada em sua plataforma e, caso esteja, que informem a este juízo o endereço de cadastro, bem como o nome e CPF do titular/responsável pelo veículo, pleito já indeferido, id. 157903472. Os pedidos de reconsideração carecem de respaldo no regramento processual vigente. Eles não constituem recursos em sentido estrito, tampouco meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e nem impedem a preclusão. STF. 2a Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/2/2021 (Info 1005). Não se trata, portanto, de meio adequado para irresignação quanto ao teor da decisão, id. 157903472. Indefiro o pedido de reconsideração. Diante das diversas diligencias infrutíferas para localização do veículo, fica a parte autora intimada a promover o devido andamento ao feito, informando se pretende a conversão da ação, nos termos do art. 4o do Decreto 911/1969, no prazo de 5 dias, sob pena da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, IV do CPC.” Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, o agravante discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Aduz que fora instaurado inquérito penal a fim de apurar eventual crime de estelionato na aquisição do respectivo veículo. Nesse contexto, defende que a restrição de circulação imposta sobre o automóvel, assim como as diligências que serão realizadas pela Polícia Civil, aumentam as chances de localização do veículo. Alega que, tendo em vista a possibilidade de o veículo estar cadastrado em uma das plataformas UBER, 99POP e BLABLACAR, é possível que estes contenham, em seu banco de dados, endereços mais recentes onde possa ser localizado o veículo, de forma que “(...) não há fundamento para apresentação do pedido de conversão do feito em execução. (...)”. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Afirma que o indeferimento da medida pleiteada viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, pugna interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para o fim de que não sobrevenha a determinação de conversão do feito em execução ou a extinção do processo de origem. Preparo efetuado (ID no 47084403). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e comprovada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. No caso, conforme afere-se do feito de origem, verifica-se que no dia 15 de março de 2023, fora publicada Decisão deferindo a realização de pesquisas de endereço nos sistemas InfoJud, RenaJud, Bandi (Banco de diligências) e SIEL (ID n° 151461826). Todas infrutíferas. Na mesma oportunidade, determinou-se a citação da parte ré/agravada nos cinco endereços identificados até aquele momento (ID n° 152270688). Medida que também se mostrou ineficaz. Ato contínuo, a parte agravante apresentou nova petição, requerendo a realização das pesquisas que foram indeferidas nos termos da r. Decisão agravada. Constata-se, da hipótese em análise, que foram concedidas à parte agravante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços do réu e para localizar o veículo que almeja retomar. Verifica-se, ainda, que fora deferida a realização de pesquisas em sistemas disponíveis ao Judiciário, em atenção aos princípios da cooperação, princípios da economia, celeridade. Nesse contexto, em que pese não existirem limitações ou óbices legais à reiteração de consultas aos sistemas disponíveis em juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento, sendo indevida a tramitação de uma demanda indefinidamente, sem qualquer resultado prático e eficaz. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PROCURADOR. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da extinção do feito pela falta de interesse de agir. 2. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. 3. No caso em questão apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida cautelar de busca e apreensão do veiculo objeto de alienação fiduciária, resta evidente que a impossibilidade de encontrar o veículo e, por consequência, citar a parte Ré, diante das várias diligencias frustradas realizadas nos autos, cria óbice para a efetivação do direito pretendido. 4. A ação de busca e apreensão tem natureza cautelar. Assim, se o pedido tem por objeto a restituição de bem de propriedade do Autor entregue voluntariamente a terceiro, mediante contraprestação financeira estabelecida em contrato de alienação fiduciária, a medida requerida tem cunho satisfativo. Não sendo possível acessar o bem móvel objeto do contrato, o meio processual cautelar se torna inadequado para a tutela pretendida e se não houver manifestação da parte quanto à conversão da medida de busca e apreensão em execução não há interesse na resolução da lide. 5. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O que se confirma com a leitura do art. 239, do CPC: Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 6. Tratando da dinâmica da citação, o art. 240, § 2o, do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Ou seja, sob pena de não produzir os efeitos advindos de uma citação válida. A citação válida gera a litispendência, a constituição em mora do devedor, a litigiosidade da coisa e a interrupção da prescrição. 7. A presente demanda foi ajuizada em 10/11/2020 e, transcorridos aproximadamente 16 (dezesseis) meses até a sentença recorrida, o cumprimento da medida liminar não se concretizou, posto que não localizado o veículo nem o Apelado. 7.1. Intimado para informar novo endereço para citação do Apelado e cumprimento da liminar ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução, o Apelante repisou o requerimento de pesquisas nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, apesar de ter sido advertido sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de descumprimento. 8. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 8.1. O Apelante se manteve inerte ao comando judicial, devendo ser mantida a sentença recorrida. 9. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1o do mesmo dispositivo. 10. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários, vez que não estabelecidos na origem. (Acórdão 1600343, 07085696420208070005, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A parte autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda, nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal. 4. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1432271, 07007924820228070008, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que, embora regularmente intimada, a parte autora/agravante não obteve êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda, tampouco o endereço do réu para citação; e considerando-se que a prorrogação indefinida da demanda se opõe aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, afasta-se a probabilidade do direito da parte recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora